Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734888-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA MANTOVANI AGRAVADO: MAX GSM NETWORK SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET LTDA, DANIELLE MENDES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA MANTOVANI contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição da certidão prevista no artigo 517 do CPC, nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de MAX GSM NETWORK SERVIÇOS EM PORTAIS E INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA e DANIELLE MENDES FONSECA. A parte agravante alega que as diligências cabíveis para satisfação da dívida restaram infrutíferas, motivo pelo qual pretende a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Sustenta que a medida requerida é compatível com o processo de execução de título extrajudicial e visa persuadir o devedor a cumprir sua obrigação. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 517, §§ 1o e 2o, do CPC, após o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito, a parte exequente pode levar a protesto a decisão judicial transitada em julgado, mediante apresentação de certidão de teor da decisão: “Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário.” No caso dos autos, a controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação dos dispositivos acima ao processo de execução de título extrajudicial, tendo em vista que a decisão agravada entendeu que a medida só é cabível em relação a decisões judiciais transitadas em julgado. Com efeito, apesar do artigo 517 do CPC fazer referência, exclusivamente, à decisão transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal compreende que não há impedimento para sua aplicação nos autos da execução de título extrajudicial, especialmente porque o artigo 771, parágrafo único, do CPC, autoriza a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença de título extrajudicial. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A jurisprudência deste TIDFT entende que é cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do CPC, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652556, 07300165520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator